Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. VERBAS RECEBIDAS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RESP REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PAGAMENTO INDEVIDO. BOA-FÉ DO RECEPTOR DOS VALORES. PRESUNÇÃO AFASTADA. IMPORTES FACILMENTE IDENTIFICADOS COMO INDEVIDOS. DISCRIMINAÇÃO PORMENORIZADA EM CONTRACHEQUE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o julgamento do Resp Repetitivo 1.769.209/AL (Tema 1.009), proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, os efeitos nele definidos somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação de seu acórdão, a qual se operou em 20/05/2021.
2. Em casos de recebimento a maior de verbas administrativas, quando for patente o cunho indevido dos valores, o beneficiário, para se eximir da devolução ao Erário, deve comprovar inequivocamente sua boa-fé objetiva, ainda que se trate de erro da Administração.
3. O recebimento incorreto pelo servidor público de verbas usuais decorrentes claramente do efetivo exercício da função, tais como vencimentos, gratificações e indenizações, as quais vem, inclusive, discriminadas pormenorizadamente no contracheque do servidor, não pode ser alegado como auferido de boa-fé, mormente porque se consubstanciam em importes notadamente percebidos indevidamente.
4. Apelação conhecida e não provida.